Tribunal: CARF
Processo: 10660.720756/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720756/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.094 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
IMUNIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Na ausência de comprovação de que cumpria os requisitos legais para o
reconhecimento da condição de entidade imune, à época dos fatos geradores,
está a contribuinte sujeita à incidência das contribuições previdenciárias.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG) - DRJ/JFA, relativo ao período de 01/01/2007 a
30/12/2007, que julgou procedente lançamento (fls. 2/103) referente a contribuições patronais
destinadas ao custeio da Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho.
As contribuições previdenciárias foram apuradas em diversos levantamentos,
mediante o confronto dos registros constantes nas folhas de pagamento e registros contábeis da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720756/2010-39
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.094 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720756/2010-39

epigrafada, com os dados informados em suas GFIP. A autoridade fiscal observou, em seu
relato, que realizou a apuração da retroatividade benigna na aplicação da multa, considerando o
advento da MP 449/08.
Em sua impugnação (fls. 104/112), a interessada verteu os argumentos assim
sintetizados pela decisão de piso:
Aduz que nos termos do art. 195 §7° da Constituição Federal e dos artigos 9o, inciso IV
alínea "c" e 14 do Código Tributário Nacional - CTN a entidade goza de
isenção/imunidade das contribuições previdenciárias patronais, por tratar-se de
Fundação de Direito Privado mantenedora do Centro Superior de Ensino e Pesquisa de
Machado, portanto entidade educacional que colabora com o poder público na área
educacional, sendo reconhecida como de utilidade pública Municipal e Estadual, sendo
isenta do pagamento de tributos estaduais desde 29/10/1975 e do imposto de renda
pessoa jurídica conforme Ato Declaratório STR-TPJ n° 331/1997 da DRF
Varginha/MG.
Em vasta argumentação oferece entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores
a respeito do reconhecimento da imunidade às entidades educacionais, ressaltando que
para si, especificamente, obteve em primeira instância, em ação de execução fiscal
movida pelo INSS, sentença favorável com extinção da execução, tendo sido
reconhecida a pertinência da imunidade.
Não obstante impugnada, a autuação foi mantida no julgamento de primeiro grau
(fls. 210/218), em decisão que teve a seguinte ementa:
CUSTEIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
DOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
ENTIDADES
FILANTRÓPICAS.
ISENÇÃO.
REQUISITOS
LEGAIS. TOMADOR DE SERVIÇOS. RETENÇÃO
A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social) incide sobre o total
das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, aos segurados
empregados e contribuintes individuais.
A empresa quando utiliza serviços de contribuintes individuais possui a obrigação legal
de recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título a esses segurados.
A concessão da isenção não é autorizada de forma automática. A observância aos
requisitos legais que ensejam a concessão do beneficio de isenção das contribuições
previdenciárias patronais depende da incidência da norma aplicável no momento em
que o controle da regularidade é executado, na periodicidade indicada pelo regime de
regência. A empresa tomadora é obrigada a reter e recolher, em nome da empresa
prestadora, onze por cento sobre o valor das notas fiscais de prestação de serviço
realizados mediante cessão de mão-de-obra.
O recurso voluntário foi interposto em 29/11/2010 (fls. 235 e ss), sendo nele
repisadas as alegações da impugnação, pedida a improcedência da autuação, ou, ainda,
subsidiariamente, a exclusão da incidência dos juros sobre a multa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.094 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720756/2010-39

Conforme bem explicado pela recorrida, o lançamento foi realizado sem qualquer
referência à suposta condição de isenta da epigrafada, dada a inexistência de quaisquer registros
da entidade nesta categoria, perante o Fisco Federal. Destaque-se que a própria entidade, nas
GFIP apresentadas, tanto à época própria, como em retificadoras, enquadrou-se no código de
identificação da empresa no Fundo de Previdência Social - FPAS n° 574, equivalente a
ESTABELECIMENTO DE ENSINO, e o código para indicação das entidades tidas como isentas
é o de n° 639-ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (em gozo da isenção
de contribuições sociais, art. 55 da Lei n° 8.212/91). Apenas em sede impugnatória, em aduções
agora renovadas nesta instância, a interessada defendeu sua condição de entidade imune.
À época, estando vigente o art. 55 da Lei 8.212/91, tem-se que tal reconhecimento
tinha que ser requerido pela entidade à RFB, porém na espécie não foi apresentado qualquer ato
declaratório de isenção, ato declaratório executivo ou documento do gênero assim o atestando.
Tal proceder só não seria necessário caso a entidade tivesse direito adquirido à
isenção, nos termos do Decreto-Lei 1.572/77, c/c o art. 55, § 1o da Lei 8.212/91, detendo o
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos com prazo indeterminado, além de outros
requisitos. Mais uma vez, nenhum documento nesse sentido foi carreado pela interessada.
Deve ser referido que a jurisprudência dos tribunais superiores já assentou
inexistir direito adquirido a regime jurídico de imunidade, valendo citar, dentre outros, os
precedentes contidos nas decisões dos AgRg no RE no 428815/AM (j. 24/6/2005), RMS no
26932 (j. 1/12/2009), e AgRg RMS no 27396/DF, (j. 16/2/2016), o qual teve a seguinte ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ENTIDADE FILANTRÓPICA. IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
-
CEBAS.
RENOVAÇÃO
PERIÓDICA. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
1. A ausência de provas idôneas que afastem quaisquer dúvidas quanto à aplicação do
percentual de 20% da receita bruta da entidade em gratuidade evidencia a
impossibilidade de se reconhecer direito líquido e certo eventualmente titularizado por
ela à imunidade tributária. 2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não
existe direito adquirido à regime jurídico de imunidade tributária. A Constituição
Federal de 1988, no seu art. 195, § 7o, conferiu imunidade às entidades beneficentes de
assistência social, desde que atendidos os requisitos definidos por lei. Precedentes. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento.(grifei)
Também o STJ tem similar postura, havendo sido exarado o seguinte enunciado
sumular:
STJ Súmula n° 352 - 11/06/2008 - DJe 19/06/2008
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) - Cumprimento dos
Requisitos Legais Supervenientes
A obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (Cebas) não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais
supervenientes.
Ou seja, o dito direito adquirido, caso existente, não exime a entidade, para
continuar a usufruir do benefício da imunidade, de cumprir os requisitos dispostos no art. 55 da
Lei 8.212/91, consoante redação então vigente:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 desta lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.094 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720756/2010-39

I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência;(Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao Conselho
Nacional da Seguridade Social relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
No caso em comento, a autuada, apesar de alegar ser reconhecida como entidade
educacional de utilidade pública estadual e municipal, não apresenta documentação atestando tal
reconhecimento a nível federal. E, de acordo com consulta ao sítio do CNAS – Conselho
Nacional de Desenvolvimento Social, na internet, constata-se que na relação de entidades
certificadas relativas ao município de Machado/MG (fl. 209), a interessada não consta registrada
no CNAS.
Isso, sem falar no cumprimento dos demais requisitos legais, do que não há
vestígio de prova nos autos.
Vale registrar que, conforme assentado pelo STF em sede de repercussão geral no
RE no 566.622/RS, os aspectos procedimentais da imunidade, relacionados à certificação
(CEBAS), à fiscalização e ao controle das entidades beneficentes de assistência social podem ser
regulamentados por lei ordinária, no caso, a Lei 8.212/91 em seu art. 55.
Anote-se, ainda, que decisão proferida por juízo de primeiro grau, em sede de
embargos de execução, relativa a períodos e obrigações outras que não as examinadas no
presente caso concreto, não tem qualquer influência no deslinde do litígio administrativo ora
analisado.
Por fim, quanto à inconformidade no que diz respeito à incidência de juros sobre
multa, tem-se que a matéria já não comporta mais discussões no âmbito do CARF, tendo em
vista o disposto no seguinte enunciado sumular:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.094 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720756/2010-39

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital